Tribunal: TJDFT
Processo: 0717907-41.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a transportadora a pagar aos autores os danos materiais, no valor de R$3.252,66; e os danos morais, no valor deR$16.000,00, cabendo a cada um dos autores o valor de R$4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) causa excludente da responsabilidade civil da ré; (ii) direito dos autores à indenização por danos morais; e (i) subsidiariamente, redução do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. No mesmo sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador responde pelos danos decorrentes de atraso no transporte aéreo de passageiros, eximindo-se na hipótese de comprovação de que foram adotadas todas as medidas razoavelmente necessárias para evitá-los ou a impossibilidade de adotá-las.
5. O voo internacional do trecho de ida contratado pelos autores, Brasília/São Paulo/Bariloche, previsto para o dia 08/07/25 e operado pela ré, foi cancelado e o fato ocasionou atraso excessivo para a chegada ao destino final (ID79031480). Com efeito, os autores foram reacomodados em voo previsto para o dia seguinte e a viagem foi concluída em 09/07/2025(ID 79031479).
6. A necessidade de manutenção não programada, justificativa apresentada pela ré para o cancelamento do voo, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da transportadora pelos danos causados aos consumidores. Com efeito, não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC), e tampouco causa excludente de responsabilidade, a transportadora responde pela falha no serviço fornecido.
7. Os danos materiais foram satisfatoriamente comprovados, de forma que é cabível o ressarcimento do valor, na forma determinada na sentença.
8. Outrossim, a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e vulnerou atributos pessoais dos autores,em virtude do atraso anormal para o fornecimento do serviço contratado. No mesmo sentido: Acórdão 1970788, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL,j.17/02/2025;Acórdão 1861814, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal,j.13/5/2024.
9. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$12.000,00 (doze mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$12.000,00 (doze mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373,II; Decreto no 5.919/2006, art. 19; CBA, art. 256, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF:RE 636331 (Tema 210), Rel. Min. GILMAR MENDES, PLENO,j. 25/05/2017; TJDFT: Acórdão 1970788, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 17/02/2025; Acórdão 1861814, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j. 13/5/2024.